Tribunal: TJDFT
Processo: 0738771-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INSTRUMENTOS HÁBEIS AO APARELHAMENTO DA PRETENSÃO. CORROBORAÇÃO DO VÍNCULO. LOCAÇÃO APERFEIÇOADA VIA INSTRUMENTO ESCRITO. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL AO AVIAMENTO DA AÇÃO COLACIONADA. INADIMPLÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO LOCATÁRIO. QUITAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO LOCATÁRIO. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DA VERBA DEVIDA À LOCADORA. OBRIGAÇÃO AFETA AO LOCATÁRIO. CONDENAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL E CONTRATUAL. ATRIBUIÇÃO DE PROVA DA MORA À LOCADORA. PROVA DE FATO NEGATIVO. ENCARGO DE ALFORRIA AFETO AO LOCATÁRIO.SUBVERSÃO EM RAZÃO DE O RÉU ESTAR ASSISTIDO PELA CURADORIA DE AUSENTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO. DEPREDAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. LAUDO DE VISTORIA DE ENTRADA E SAÍDA. AUSÊNCIA. PREJUÍZOS. PROVA. ÔNUS DA AUTORA (CPC, ART. 373, I). NÃO DESINCUMBÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO NÃO LASTREADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PEDIDO. REJEIÇÃO. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. OBJETO NEGOCIAL. ULTIMAÇÃO QUASE INTEGRAL. FATO GERADOR DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INERENTES AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. ARGUIÇÃO FORMULADA PELA AUTORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E TANGENTE À BOA-FÉ PROCESSUAL. FORMA DE CONTORNO DA REJEIÇÃO DO PEDIDO E VIABILIZAÇÃO DA FORMULAÇÃO DE NOVA AÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO EXTRA ET PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO DESPROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO CONSOANTE A SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Admitida a inicial e processada a ação sob os contornos que lhe foram impostos pela própria autora, não lhe é lícito que, deparando-se com a rejeição do pedido, ao apelar visando a reforma do decidido, formule defesa processual reservada ao réu, defendendo a afirmação da inépcia da inicial como forma de obter a extinção do processo, sem resolução do mérito, viabilizando a renovação de nova demanda, encerrando essa formulação postura contraditória, tangente à boa-fé processual e carente de sustentação, devendo ser refutada.
2. Formulados a causa de pedir e o pedido, a sentença que, enquadrando juridicamente a matéria ao legalmente preconizado, conclui pela inexistência de lastro a amparar os pedidos formulados na peça pórtico não descerra situação de julgamento extra petita, à medida em que às partes compete dispor os fatos e ao Juiz emoldurá-los ao tratamento normativo que lhes é dispensado, encontrando a solução da controvérsia segundo o legislado, resultando que, empreendida resolução de improcedência, o inconformismo enseja a germinação de interesse reformatório, e não desconstitutivo.
3. O contrato de locação encerra instrumento apto a aparelhar a perseguição do crédito derivado da relação jurídica entre as partes em sede cognitiva, e, a seu turno, alinhavando a inicial, com base no lastro material, argumentação apta a conduzir ao desenlace almejado, com pedidos certos e determinados alinhados ao cenário delineado, cuja pretensão condenatória é coadunável com a causa de pedir, não padece de inaptidão técnica nem de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. As obrigações afetas ao locatário compreendem o pagamento dos alugueres convencionados e dos acessórios inerentes ao imóvel locado gerados durante o período de locação, cessando a responsabilidade de quitá-los somente quando ultimada a relação contratual, ressalvadas as verbas germinadas até então, implicando a inadimplência quanto à integral quitação dos débitos devidos, a par da rescisão da locação, sua condenação ao pagamento dos locativos e eventuais acessórios vencidos no interstício que medeia entre o início do vínculo e a desocupação do imóvel locado, devendo ser abatidos os valores já comprovadamente pagos, salvo se comprovada a subsistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado e constituído em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II).
5. Aviada ação com pedido condenatório pertinente aos locativos convencionados via instrumento escrito, que aparelhara a inicial, invocando o réu como defesa a insubsistência da mora, compete-lhe forrar essa formulação, pois fato impeditivo ou extintivo do direito invocado, e, ausente essa comprovação, a pretensão deve ser acolhida, não afetando essa resolução o fato de o locatário ser assistido e patrocinado pela Curadoria de Ausentes, pois o fato de a contestação por negativa geral que formula o órgão tornar controvertidos os fatos não tem o condão de implicar a subversão do ônus probatório, precipuamente em situação em que ensejaria a imputação à autora do ônus de provar fato negativo impassível de ser comprovado - ausência de pagamento (CPC, arts. 341, parágrafo único, e 373, I e II).
6. Aviada pretensão indenizatória fulcrada na responsabilidade civil decorrente de ilícito contratual proveniente de danos causados à unidade residencial locada, à parte autora fica reservado o ônus de evidenciar o vínculo material subjacente e a efetiva existência da deterioração havida e dos prejuízos correlatos, pois encerram fatos constitutivos do direito que invocara, e, assim, não tendo colacionado laudo atestando a situação em que o imóvel locado se encontrava no momento da locação e quando fora devolvido, o invocado resta desguarnecido de sustentação, determinando a rejeição do pedido indenizatório (CPC, art. 373, I e II).
7. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso ou inadimplemento contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio, se não implicaram efeitos que exorbitam aqueles próprios do inadimplemento.
8. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento iguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, emergindo da inferência a necessidade de as despesas processuais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual e ao decaimento efetivamente havido (CPC, art. 86).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.